Tribunal: TJES
Processo: 0001190-75.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001190-75.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: EDIANA APARECIDA LIMA BANDEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. CÁLCULO DAS FÉRIAS. REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007 NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Piúma contra sentença que reconheceu o direito da servidora ao recebimento da gratificação de regência de classe, com reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, bem como manteve a concessão da justiça gratuita.

Recurso adesivo interposto por Ediana Aparecida Lima Bandeira postulando a inclusão dos valores recebidos a título de extensão de carga horária na base de cálculo das férias e do respectivo adicional de 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a extensão de carga horária deve integrar a base de cálculo das férias e do adicional de 1/3; e (iii) verificar a adequação da concessão da justiça gratuita à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, não foi expressamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, nem há incompatibilidade entre essas normas, permanecendo a gratificação devida aos servidores que exercem regência de classe.

A remuneração das férias deve considerar a totalidade da remuneração percebida no período aquisitivo, conforme previsto no artigo 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e no artigo 96 da Lei nº 1.840/2011, incluindo vantagens pecuniárias habituais.

A extensão da carga horária caracteriza contraprestação pelo serviço ordinário do servidor e integra a remuneração para fins de cálculo das férias e do adicional de 1/3, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e doutrina administrativa.

A concessão da justiça gratuita deve ser mantida quando a parte beneficiária comprova sua hipossuficiência e o impugnante não apresenta provas robustas que afastem tal condição, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC/2015.

Não cabe majoração de honorários recursais em razão da necessidade de liquidação da sentença, conforme previsto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe, permanece vigente e não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

A remuneração das férias deve incluir todas as verbas remuneratórias percebidas com habitualidade no período aquisitivo, nos termos do artigo 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e do artigo 96 da Lei nº 1.840/2011.

A extensão da carga horária integra a base de cálculo das férias e do adicional de 1/3, pois constitui contraprestação pelo serviço ordinário do servidor e compõe a remuneração.

A justiça gratuita deve ser mantida quando há demonstração da hipossuficiência econômica, cabendo ao impugnante o ônus da prova para afastá-la.

Não cabe majoração de honorários recursais quando a sentença depende de liquidação para definição do quantum debeatur.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013, arts. 45, 47 e 62; Lei Municipal nº 1.840/2011, arts. 96 e 100.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.241 da repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp n. 1.115.603/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/10/2017, DJe 17/10/2017; STJ, AREsp n. 2.793.795, rel. Min. Raul Araújo, DJEN 06/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0000349-46.2022.8.08.0062, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0000345-09.2022.8.08.0062, rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma e negar provimento ao recurso adesivo interposto por Ediana Aparecida Lima Bandeira dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0001190-75.2021.8.08.0062

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA/APELANTE:
EDIANA APARECIDA LIMA BANDEIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo em razão da Sentença (id 8149413) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Piúma, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por Ediana Aparecida Lima Bandeira dos Santos julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar o Município de Piúma:

a pagar à autora a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007,
pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro) salário,
acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

a pagar a diferença do adicional
das férias e adicional de 1/3 de férias
, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

a pagar a diferença do
adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor,
do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Julgou procedente
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo à extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017.

DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 29.10.2016,
na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Nas razões de recurso (id 8149416) o Município de Piúma pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) ausência dos requisitos para o deferimento da assistência judiciária à parte autora; (2) revogação da Lei Municipal n.º 1.345/2007 pelas Leis n.ºs 1.869/2012 e 1.969/2013; (3) o pedido de pagamento de férias e de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias já foi efetivado no ano de 2021; (4) o julgamento foi de parcial procedência, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem fixados de forma proporcional.

Recurso adesivo
interposto por Ediana Aparecida Lima Bandeira (id 8149420) afirmando que os valores recebidos a título de Extensão de Carga Horária devem incidir na base de cálculo para pagamento do salário de férias.

A sentença foi de procedência dos pedidos.

Ambas as partes recorreram da sentença.

Do Recurso de Apelação do Município de Piúma
:

Da impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora
:

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Na hipótese dos autos, o Magistrado “a quo” ressaltou que a autora colacionou aos autos declaração de hipossuficiência financeira e cópia dos demonstrativos de pagamento, demonstrando a presença dos requisitos necessários ao deferimento do benefício.

Outrossim, recai sobre o Município impugnante o ônus de comprovar que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, não atende aos requisitos legais que autorizam a concessão da benesse.

Nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE
. DECISÃO MANTIDA. 1. [...]. 3. "
Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido
. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.115.603/RJ, relator MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 17/10/2017 - g. n.). (AREsp n. 2.793.795, Ministro Raul Araújo,
DJEN de 06/03/2025
.)

Assim, a mera alegação de que a parte é servidora pública municipal, titular de cargo efetivo, e que aufere mensalmente rendimentos que não alcançam 03 (três) salários mínimos, não é suficiente para revogação do benefício, devendo ser mantido tal qual consignado na sentença.

Mérito
:

Prosseguindo, a controvérsia reside na suposta revogação da Lei Municipal n.º 1.345/2007 pelas Leis Municipais n.ºs 1.869/2012 e 1.969/2013 e na consequente supressão da Gratificação de Regência de Classe dos servidores do magistério municipal.

A gratificação do magistério está prevista no artigo 1º da Lei n.º 1.345/2007, nos seguintes termos:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.”

O artigo 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece que uma lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

No caso dos autos, as Leis Municipais n.ºs 1.865/2012 e 1.969/2013 não contém dispositivo expresso de revogação da Lei Municipal nº 1.345/2007. Tampouco demonstram incompatibilidade com a gratificação anteriormente prevista. O Plano de Carreira do Magistério de Piúma, ao dispor sobre a remuneração dos docentes, não regulou inteiramente a matéria de gratificação, permitindo a coexistência da norma anterior.

Acerca do tema, este e. Tribunal (TJES) já pronunciou, em reiterados julgados, que a Lei n.º 1.345/2007, do Município de Piúma, se encontra plenamente vigente:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. DIFERENÇAS SALARIAIS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E ESTE DESPROVIDO. I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores
. II - Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º, não me é permitido inferir, em uma visão lógico sistemática, haver uma distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe. III - Na hipótese, quanto à condenação ao pagamento das diferenças salariais no período de 2019 a 2021 à servidora, há que se considerar que em conformidade com o esposado pelo próprio magistrado sentenciante quando do julgamento dos aclaratórios interpostos de seu decisum “as fichas financeiras juntadas nos autos não faz menção ao pagamento de gratificação de regência de classe, tampouco seus reflexos. Portanto, não é possível dizer que o referido cálculo encontra-se correto”. IV- Remessa e recurso conhecidos e este desprovido. Sentença confirmada. (TJES. 0000349-46.2022.8.08.0062. 2ª CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 20/Mar/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME. Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013;
e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação.
[...]. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013
. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (TJES. 0001218-43.2021.8.08.0062. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 10/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES
. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0001195-97.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 10/09/2024)

Assim, estando em vigor a legislação municipal, a parte autora faz jus ao recebimento das verbas, devendo ser confirmada a sentença que condenou o Apelante ao pagamento da gratificação de regência de classe em favor da Apelada, com seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

No que diz respeito ao pagamento das férias, como externado pelo Magistrado o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma (Lei n.º 1.969/2013) é claro quanto ao direito a
45 (quarenta e cinco) dias de férias
por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de
regência de classe,

cuja concessão não é objeto de discussão
,
in verbis:

Art. 62 – Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I-45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II-30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Assim, para fins de pagamento do adicional de de férias, deve ser considerado todo o período de férias (45 dias), consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos a tese firmada no âmbito do tema n. 1.241 da repercussão geral:

Tema 1.241:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Portanto, se a lei municipal prevê que os professores regentes de classe terão 45 dias de férias (art. 62, I, da Lei n. 1.969/2013), fato é que o adicional deve incidir sobre a totalidade dos dias de férias.

Com relação à impugnação da condenação municipal ao pagamento das diferenças salariais à servidora, adoto o mesmo entendimento externado pela eminente Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em feito análogo ao presente, no sentido de que “
O município requerido alega que não seria devida a sua condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias neste período de 2019 a 2021, uma vez que teria efetuado o pagamento do salário da autora de acordo com as horas trabalhadas (quantidade de aulas ministradas) e o montante fixado nas referidas leis específicas das contratações temporárias. Ocorre que tal questão, conforme bem ponderado na sentença objurgada, deverá ser objeto de debate na fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015
”. (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0000345-09.2022.8.08.0062, Relatora Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Oct/2024).

Na hipótese, há que se considerar que em conformidade com o esposado pelo próprio magistrado sentenciante “
em que pese o reconhecimento do direito da autora, os documentos colacionados pelas partes, não são hábeis a mensurar os valores da condenação, inviabilizando uma sentença líquida
”.

Por fim, acerca da sucumbência, os pedidos foram de total procedência, razão pela qual os honorários de sucumbência devem permanecer da forma arbitrada.

Outrossim, ainda que não fosse procedência total, a sucumbência seria mínima da Apelada, sendo seus pedidos acolhidos quase que integralmente, razão pela qual os ônus decorrentes das custas e honorários advocatícios devem ser suportados apenas pelo Apelante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Do Recurso Adesivo
:

Recurso adesivo interposto por Ediana Aparecida Lima Bandeira (id 8149420) afirmando que os valores recebidos a título de Extensão de Carga Horária devem incidir na base de cálculo para pagamento do salário de férias.

De acordo com o artigo 62 do Estatuto e
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma (Lei n.º 1.969/2013): “Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração
(...)”.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma, (lei n.º 1840/2011), dispõe que:

Art. 96 que “independente de solicitação,
será pago ao servidor, no mês que anteceder o gozo das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias
.”

Art. 100. O pagamento da
remuneração das férias
será efetuado antes do início do respectivo período de fruição, podendo a critério da Administração ser pago antecipadamente apenas o adicional de férias, na forma do art. 96. (....)

Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, as férias dos servidores municipais serão calculadas com base na remuneração do servidor e o adicional de 1/3 (um terço) de férias será calculado com base na remuneração do período de férias.

Outrossim, o art. 3º da Lei n.º 1.345/2007 dispõe q
ue a gratificação de regência de classe será devida quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de férias.

Desta forma, a base de cálculo da remuneração da autora, as férias e o adicional de (um terço) de férias devem ser calculados em observância a gratificação do período em que a autora esteve no exercício de regência de classe, nos termos da Lei Municipal nº 1.345/2007.

Não obstante, restou demonstrado nos autos que somente no período aquisitivo de 2017 a Autora trabalhou com extensão de carga horária, inclusive, tendo limitado seu pedido de pagamento das férias à JANEIRO/2018.

Da petição inicial extrai-se:

[...]

Assim, Os vencimentos pagos pelo Município referente ao mês de gozo de férias deveriam refletir, NO MÍNIMO, o que o Servidor percebeu ao longo do período aquisitivo, ou seja, deveria compor a base de cálculo o vencimento-básico acrescido das outras vantagens pecuniárias recebidas com habitualidade;

Contudo, a Administração Pública local efetuou o pagamento das férias no mês de janeiro/2018 de forma irregular, sem considerar que o Servidor, em seu período aquisitivo (ano de 2017) trabalhou com extensão de carga horária ao longo de todo exercício, conforme consta da ficha financeira anexa.

Ao longo de todo período aquisitivo, a Requerente recebeu valores referente a extensão de carga horária, caracterizando a habitualidade exigida para integrar a base de cálculo da remuneração no mês de gozo de férias.

[...]

Em conclusão, a Administração Pública local não considerou os valores recebidos pelo Servidor a título de extensão de carga horária, pagando salário no mês de férias em valor inferior, desobedecendo a imposição contida no inciso XVII do art. 7° c/c § 3° do artigo 39 da Carta Republicana e no artigo 62 da Lei Municipal n° 1.969/2013.

Portanto, deve o Município ser compelido a efetuar o pagamento em favor do Servidor Requerente, conforme montante descrito no
Demonstrativo de Cálculo anexo (Doc. 07)
, o que desde já se requer.

Entre os pedidos, a parte autora também delimita sua extensão ao consignar:

c) Seja o Município de Piúma compelido a efetuar o pagamento de férias levando-se em consideração a remuneração integral recebida pelo Servidor, especialmente os valores correspondentes a extensão de carga horária e gratificação de regência de classe, devendo a Administração pagar a indenização de R$ 7.949,04 (sete mil e novecentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), com incidência de atualização na forma da lei;

Com base nos fatos, no pedido e na legislação vigente, o Magistrado “a quo” proferiu sentença nos limites da lide, conforme a seguir transcrito:

C) REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS DO ANO DE 2017 – EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA

A parte autora alega que o Município efetuou o pagamento das férias no mês de janeiro/2018 de forma irregular, sem considerar que o Servidor, em seu período aquisitivo (ano de 2017) trabalhou com extensão de carga horária ao longo de todo exercício.

Sustenta que a regra prevista no inciso XVII do art. 7° da CF/88 já seria suficiente para caracterizar a irregularidade praticada pelo Município de Piúma, uma vez que o salário de férias pago no mês janeiro/2018 não correspondeu a totalidade da remuneração habitual recebida pela Requerente.
Pois bem.

A Lei nº 1.969/2013 (Estatuto o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma), regulamenta a jornada de trabalho da seguinte forma:

Art. 45 A jornada de trabalho para os cargos dos Profissionais do Quadro do Magistério Público de Piúma será de 25 (vinte e cinco) horas-aulas semanais, sendo a hora-aula de 50 minutos. (Redação dada pela Lei nº 1.988, de 14 de abril de 2014)

(...)

Art. 46 A extensão da jornada normal de trabalho só se dará mediante autorização do titular da Secretaria Municipal de Educação, constatada a necessidade do serviço em razão das seguintes situações:

(...)

Art. 47
A Extensão de Jornada
será devida ao Professor que, por necessidade de serviço, a critério da Direção da Escola e mediante aprovação da Secretária Municipal de Educação, ministrar aulas além de sua jornada normal de trabalho, em qualquer escola da rede pública municipal de PIÚMA, podendo ser estendida até 44 horas-aulas semanais.

§ 1º A remuneração, de que trata o caput deste artigo, será equivalente ao número de horas, ministradas que exceder sua jornada normal de trabalho
, calculado sobre o valor do vencimento percebido pelo servidor.

(...)

Verifica-se, portanto, que a legislação municipal autorizou a extensão da carga horária dos profissionais da área Magistério em até 44 horas semanais, assegurando a contraprestação das horas trabalhadas calculado sobre o vencimento
5
.

Neste aspecto, a extensão da jornada de trabalho,
não
se confunde com a prestação de serviço em horas extraordinárias, dado que estas dizem respeito, justamente, as horas trabalhadas além da jornada de trabalho prevista em lei.

A verba em questão constitui um
acréscimo no vencimento do servidor pela jornada de trabalho mais extensa,
a critério da Administração Pública, sem qualquer relação com a prestação de serviços em caráter extraordinário ou em condições especiais e transitórias. Na verdade, o adicional decorrente da extensão de carga horária do servidor
constitui vencimento disfarçado,
pois foi acrescida ao próprio vencimento base do cargo efetivo, bastando a opção de extensão de carga horária.

No caso,
tratando-se de contraprestação pelo serviço comum da servidora,
observada a ampliação da jornada prevista na lei
,
isto é, de retribuição pecuniária pelo efetivo exercício de cargo ou função pública, a extensão da jornada subsome-se à noção de vencimento básico.

Desta forma, se a servidora estava trabalhando com carga horária ampliada
(pág. 151 do pdf),
autorizada pela Secretaria Municipal de Educação (art. 47 da Lei 1.969/2013), com retribuição pecuniária com base no vencimento, esse valor deverá incidir no cálculo de suas férias e no adicional de forma proporcional.

Ainda que assim não fosse
,
o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Piúma

(Lei nº 1.969/2013 – art. 62)

e

o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Piúma, (lei nº 1840/2011 – art. 96 e 100), dispõe as férias será calculada com base na
remuneração do servidor
e, o adicional de 1/3 (um terço) de férias será calculado com base na
remuneração do período de férias.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo. 27ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 313/314)
“
O vencimento do cargo mais as vantagens pecuniárias permanentes instituídas por lei constituem a remuneração”.

Veja, se a extensão de jornada consta lançada na Ficha Financeira de Fevereiro a Setembro/2017
(pág. 151 do pdf)
, o cálculo das férias do período aquisitivo de 2017, deveria observar a remuneração da servidora (vencimento acrescido das vantagens pecuniárias constantes).

Sendo assim, resta evidente que o cálculo das férias referente ao período aquisitivo do ano de 2017 deverá observar extensão da jornada de trabalho exercida pela autora”.

Concluo, assim, pelo desprovimento do recurso adesivo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma e nego provimento ao recurso adesivo interposto por Ediana Aparecida Lima Bandeira dos Santos. Deixo de majorar os honorários recursais do Município de Piúma, tendo em vista ausência de sua fixação em primeira instância (liquidação de sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.